Tribunal: STJ
Processo: 0000417-09.2017.8.05.0109
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921889 - BA (2025
/0151585-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: A DA M S
ADVOGADOS
: SERGIO SANTOS CORREIA - BA048290
YANKA SCHRAMM OLIVEIRA - BA063397
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental
em agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, conforme Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a
oposição aos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão, inadmitiu o recurso especial
que impede o conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182
/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no
caso.
5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no
acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a
decisão proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo. 2. Embargos de declaração não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Documento eletrônico VDA50158188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 7c3de0ea-77a8-410d-92f1-1800a9674522

CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I.
Súmula n. 182/STJ; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
.
27/06/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50158188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 7c3de0ea-77a8-410d-92f1-1800a9674522

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921889 - BA (2025
/0151585-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: A DA M S
ADVOGADOS
: SERGIO SANTOS CORREIA - BA048290
YANKA SCHRAMM OLIVEIRA - BA063397
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental
em agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, conforme Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a
oposição aos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão, inadmitiu o recurso especial
que impede o conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182
/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no
caso.
Documento eletrônico VDA50158225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:41
Código de Controle do Documento: f29998c5-4520-4a3b-9995-62c255c947ff

5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no
acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a
decisão proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo. 2. Embargos de declaração não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I.
Súmula n. 182/STJ; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
.
27/06/2023
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por A. da M. S. ao
acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, ementado
nos seguintes termos (fl. 583):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, em virtude da aplicação da Súmula 182/STJ.
2. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base na
Súmula 7/STJ, e a parte agravante não impugnou especificamente
esse fundamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo,
conforme o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula 182/STJ.
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida de forma
concreta e específica.
6. Alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia não são
suficientes para afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50158225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:41
Código de Controle do Documento: f29998c5-4520-4a3b-9995-62c255c947ff

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental. 2. O princípio da dialeticidade
recursal exige impugnação concreta e específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida.

O embargante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182/STJ.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi proferido
nos seguintes termos (fls. 586-589):

Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à
análise do agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a
irresignação não prospera.
A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim
fundamentada (fls. 543-544):
(...).
Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante do óbice da
Súmula n. 7/STJ. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de
rebater, de forma concreta, referido fundamento.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre,
concreta e especificamente, o seu desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de
efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos
termos do art. 932, III, do CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I,
do RISTJ, e da Súmula n. 182 /STJ, aplicável por analogia.
Nesse sentido:
(...).
Especificamente no tocante à refutação da Súmula n. 7/STJ, a parte
deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os
fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da
insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Não houve sequer o
cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do
acórdão recorrido.
A propósito:
(...).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Na hipótese, não há falar em vício no acórdão embargado, pois
concluiu que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA50158225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:41
Código de Controle do Documento: f29998c5-4520-4a3b-9995-62c255c947ff

que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, conforme disposto nos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e na Súmula n. 182/STJ.
Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia, ao recorrente incumbe
demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo
imprescindível que impugne especificamente todos os óbices por ela
apontados.
Desse modo, embora o agravo em recurso especial tenha sido
interposto com a invocação de que atendeu a todos os requisitos exigidos ao
seu processamento, é posicionamento consolidado nesta Corte Superior,
resumido na Súmula n. 182/STJ, ser inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
No caso, o embargante não pretende sanar omissão, mas, sim,
rediscutir matéria já decidida por esta Corte Superior, que
fundamentadamente, deixou de conhecer do agravo regimental ante o óbice da
Súmula n. 182/STJ, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Importante registrar que o momento adequado para impugnação dos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é a interposição do
agravo em recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
Portanto, os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da
parte, o que evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
182,
STJ.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL.
I - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser
sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria
discutida nos autos.
II - No presente caso, o agravo regimental foi desprovido devido ao
óbice da Súmula no 182/STJ e o embargante se limitou a afirmar, de
forma genérica, que teria impugnado os fundamentos da decisão
agravada, sem transcrever os respectivos trechos ou indicar as folhas
das razões recursais que poderiam corroborar tal afirmação.
III - Os argumentos deduzidos não foram suficientes para demonstrar
a contradição e a omissão alegadas, nem para afastar a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50158225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:41
Código de Controle do Documento: f29998c5-4520-4a3b-9995-62c255c947ff

IV - Soma-se a isso, ainda, o fato de que o recurso especial outrora
interposto visava ao reconhecimento da prescrição retroativa, matéria
que foi examinada, de ofício, no acórdão embargado, o que evidencia
a falta de interesse processual no que tange aos efeitos modificativos
dos embargos declaratórios, pois a eventual reforma da decisão
recorrida, no sentido de conhecer do recurso especial, não teria
aptidão para alterar o desfecho da controvérsia.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/06/2023, DJe de 04/07
/2023).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50158225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:41
Código de Controle do Documento: f29998c5-4520-4a3b-9995-62c255c947ff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0151585-8
AREsp 2.921.889 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004170920178050109 4170920178050109
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A DA M S
ADVOGADO
: SERGIO SANTOS CORREIA - BA048290
ADVOGADA
: YANKA SCHRAMM OLIVEIRA - BA063397
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A DA M S
ADVOGADO
: SERGIO SANTOS CORREIA - BA048290
ADVOGADA
: YANKA SCHRAMM OLIVEIRA - BA063397
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260551512829029083@
2025/0151585-8 - AREsp 2921889 Petição : 2025/0074013-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50134405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:23:34
Código de Controle do Documento: FD415210-8793-4D70-B53C-E0B901E94056